Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-30.2024.8.11.0020
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001492-30.2024.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELIAKIN DA SILVA MACIEL - CPF: 045.407.551-02 (RECORRIDO), LENNISOM ALMEIDA DO NASCIMENTO - CPF: 042.163.781-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001492-30.2024.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.º
1001492-30.2024.8.11.0020

Recorrentes:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Eliakin da Silva Maciel

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda determinando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, sob o fundamento de que não restou comprovada a licitude da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a cobrança é devida; e

(ii) estabelecer se a restituição deve ser de forma simples ou dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança indevida por refaturamento, gera à concessionária o ônus de restituir nos termos previsto no artigo 42 do Código de Defesa ao Consumidor (CDC), qual seja: em dobro, por não versar sobre erro justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Nos casos de cobrança indevida, sem que tenha falha justificável, conforme previsto no parágrafo único do artigo 42 do CDC, configura o dever de restituir em dobro.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo. 373,II.

Jurisprudência relevante:

TJMT, N.U 1064326-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001492-30.2024.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.º
1001492-30.2024.8.11.0020

Recorrentes:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Eliakin da Silva Maciel

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Indenização por danos morais e materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(
Id. 287204424
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando a restituição em dobro dos valores cobrados pelo faturamento indevido referente ao mês de março de 2024 e julgou improcedente a pretensão de indenização moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 287204430): requer a reforma da sentença a fim de que a demanda seja julgada improcedente, ou que a restituição seja de forma simples.

Contrarrazões
(id. 287204437)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001492-30.2024.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.º
1001492-30.2024.8.11.0020

Recorrentes:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Eliakin da Silva Maciel

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor é titular da Unidade de Consumo n.º 6/4266615-6 instalada em sua residência e que é operador de máquinas agrícolas.

Esclareceu que solicitou a ligação da UC em novembro de 2023 e que apenas passou a residir no imóvel em maio de 2024, pois, entre janeiro e abril de 2024 estava em Alto Garças trabalhando.

Sustenta que, no mês de março houve uma cobrança indevida de R$ 1.231,85 (mil duzentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), constando consumo de 959 kWh, contudo, o imóvel ainda estava vazio.

O consumidor realizou tentativa administrativa de solucionar o ocorrido, inclusive, acionando o PROCON.

A concessionária de energia, por sua vez, alega que não houve qualquer irregularidade na medição realizada.

A controvérsia gira em torno da validade da cobrança realizada pela parte recorrente e em como deve ser realizada a restituição dos valores cobrados a maior.

Analisando o histórico de consumo, é possível constatar que, entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024 o consumo registrado não ultrapassou o mínimo, ou seja: 50 kWh, sendo que em março, foi registrado 896 kWh e, em abril e maio, o consumo retornou para o mínimo.

Ademais os holerites apresentados pelo autor em março de 2024 observa-se que ele estava trabalhando na cidade de Alto Garças, veja-se:

A empresa não comprovou qualquer alteração no método de medição, nem apresentou fato gerador que justificasse a alteração abrupta do consumo registado no padrão, sendo a cobrança arbitrária.

Considerando as peculiaridades do caso em tela, deve ser destacado que não foi apresentado nenhum documento idôneo que corrobore a alegação de licitude da cobrança,
ônus que incumbia à requerida, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

C
om efeito, correta é a sentença de origem
que determinou
a restituição em dobro dos valores cobrados a maior e efetivamente pagos pelo consumidor.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE
ÁGUA
.
COBRANÇA INDEVIDA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESTITUIÇÃO
EM
DOBRO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de
cobrança

indevida
de consumo de
água
,
restituição
em
dobro
dos valores pagos, indenização por danos morais e readequação dos faturamentos. A recorrente alega falha na prestação do serviço, inconsistências nos registros de consumo e
cobrança
excessiva, culminando na suspensão do fornecimento de
água
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve
cobrança

indevida
e falha na prestação do serviço pela fornecedora de
água
, ensejando a
restituição
em
dobro
dos valores pagos; e

(ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a inversão do ônus da prova quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência (art. 6º, VIII).

Assim, cabia à recorrida demonstrar a regularidade das
cobranças
, ônus do qual não se desincumbiu.

O aumento expressivo do consumo registrado em determinados meses, seguido de redução posterior, evidencia a inconsistência na medição do consumo de
água
, configurando falha na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.
A
cobrança
de valores desproporcionais ao consumo habitual, sem justificativa plausível e sem correção posterior, impõe a
restituição
em
dobro
dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral configura-se in re ipsa, uma vez que a falha na prestação do serviço resultou na
cobrança

indevida
e na suspensão do fornecimento de
água
, essencial à dignidade da recorrente.

A tentativa frustrada de solução administrativa reforça o descaso da fornecedora, legitimando a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova aplica-se quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da
cobrança
.

O dano moral é presumido quando a falha na prestação do serviço causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, como a suspensão
indevida
de serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; EAREsp 664.888; EAREsp 600.663; EREsp 1.413.542; EAREsp 622.697; 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1; Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso. (N.U 1064326-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Portanto, devida a restituição de forma dobrada em razão da cobrança indevida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025